Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-60.2019.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000631-60.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARINA DA TRINDADE ROCHA - CPF: 513.126.541-04 (APELADO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000631-60.2019.8.11.0039

APELANTE: BANCO CETELEN S.A

APELADO: MARINA DA TRINDADE ROCHA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PROCEDÊNCI
A – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITOS PELO CONTRATANTE/CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
–
incorporador do
BANCO CETELEM S/A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por

MARINA DA TRINDADE ROCHA
, para:
a
) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes com relação ao contrato nº 2283081786518 em discussão;
b
) condenar o requerido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% a contar do desembolso de cada parcela;
c
) condenar

o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês,

a contar do evento danoso e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da condenação.

Em suma, sustenta o recorrido o desacerto da sentença, por entender que a apelada
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na conta da autora.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais e a repetição de indébito de forma simples.

Contrarrazões no ID nº 197839749, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora
MARINA DA TRINDADE ROCHA
, ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
–
incorporador do
BANCO CETELEM S/A
, aduzindo, em síntese, que
é titular do benefício previdenciário por idade rural nº 132.736.196-2
, com renda mensal de um salário-mínimo, consoante extratos de ID nº 197838843 – pág. 1/4.

Esclareceu que apesar de jamais ter realizado qualquer tipo de empréstimo consignado com o requerido, ao consultar seu extrato bancário, foi surpreendida com o depósito no valor de R$620,12, bem como descontos mensais indevidos em sua aposentadoria no valor de R$50,00 desde o mês de agosto de 2018, relativo ao contrato nº 2283081786518, o qual não é do seu conhecimento.

Ressaltou que ao procurou a Delegacia de Polícia e o PROCON para uma solução do impasse, mas até a presente data não houve nenhuma solução e continua os descontos do citado empréstimo no seu benefício.

Sustentou que
não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando primordialmente autorização para suspensão de eventuais descontos consignados na sua conta corrente ou benefício previdenciário, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica com relação ao citado contrato, restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício e indenização por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº
197839665
,
sustentando a legitimidade do contrato, bem como dos descontos, visto que de devidamente
“[...] celebrado
em 11/06/2018 no valor de R$1.827,68, a ser pago em 72 parcelas de R$ 50,00 através de descontos no benefício previdenciário da parte Requerente.(doc. anexo – contrato assinado) [...].”

Ressaltou que
“[...]. Nesta operação, foi liberado o valor de R$ 620,12 por meio de TED na conta de titularidade da Requerente nº 00012622-8, agência 0870 do Banco Caixa Econômica Federal (doc. anexo – comprovante de crédito), e o valor de R$ 1.152,13 foi utilizado para quitação do contrato objeto do refinanciamento [...]”.
(Sic. ID nº 197839665).

No mais, ainda discorrendo sobre a licitude da contratação, bem como pela ausência de qualquer conduta de sua parte a ensejar danos a autora, pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Marcos André da Silva.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação relativa ao empréstimo consignado sob nº 22-830817865/18 em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, a despeito de o requerido/apelante não ter insistido na realização da prova pericial no contrato em discussão, verifica-se que se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, em especial a impugnação de ID nº 197839678, para constatar que a autora não nega a contratação dos empréstimos sob nº
26-303099/14310 e 22-468657/15310 com o requerido e
tampouco o crédito do valor R$

620,12,

e
m sua conta bancária, consoante comprovante (TED) de ID nº 197839672
, relativo ao contrato nº
22-830817865/18
,
sendo este o refinamento/liquidação dos contratos anteriores, ou seja, nos exatos termos da peça contestatória do requerido, senão vejamos:

“[...].
Referente ao contrato nº 26-303099/14310

A requerente contratou com o Banco Requerido a operação nº 26-303099/14310, firmada em 28/01/2014, com previsão para pagamento em 60 parcelas de R$ 45,00 através de descontos no benefício previdenciário da parte requerente. (doc. anexo – contrato assinado).

À vista disto, foi disponibilizado a parte autora o crédito no valor de R$ 1.467,35 em 28/01/2014 por meio de TED na conta de titularidade da Requerente nº 00012622-8, agência 0870 do Banco Caixa Econômica Federal.

Referente ao contrato nº 22-468657/15310

A 1ª operação supramencionada fora refinanciada em 20/07/2015 por meio do contrato nº 22- 468657/150310 para pagamento em 72 parcelas de R$ 45,00 através de descontos no benefício previdenciário da Requerente. (doc. anexo – contrato assinado).

Com tal operação, foi liberado o valor de R$ 283,75 por meio de TED na conta de titularidade da Requerente nº 00012622-8, agência 0870 do Banco Caixa Econômica Federal (doc. anexo – comprovante de crédito), e o valor de R$ 1.287,40 foi utilizado para quitação do contrato objeto do refinanciamento.

Referente ao contrato nº
22-830817865/18

De tais operações, foi gerado o contrato objeto dos autos, celebrado em 11/06/2018 no valor de R$1.827,68, a ser pago em 72 parcelas de R$ 50,00 através de descontos no benefício previdenciário da parte Requerente. (doc. anexo – contrato assinado).

Nesta operação, foi liberado o valor de R$ 620,12 por meio de TED na conta de titularidade da Requerente nº 00012622-8, agência 0870 do Banco Caixa Econômica Federal (doc. anexo – comprovante de crédito), e o valor de R$ 1.152,13 foi utilizado para quitação do contrato objeto do refinanciamento. [...]. ”
(Sic. ID nº 197839665).

E mais, verifica-se que o requerido também comprovou os créditos na conta corrente de todos os contratos firmados com a autora/apelada, consoante e
xtrato bancário de ID nº 197839702 - Pág. 1/10, fornecido pela agência nº 0870, da Caixa Econômica Federal da cidade de Cáceres – MT.

Aliás, nesse sentido constou do ofício nº 132/2020/0870, fornecido pela Caixa Econômica Federal,
in verbis
:

À vista disso, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu o citado valor (R$620,12), bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação ao contrato e comprovante (TED) apresentado e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova dos créditos dos valores pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como a autora não o fez e restou claro que
aquiesceu
com o valor creditado na sua conta, visto que, além de não se dignar a devolvê-lo/depositá-lo em juízo no ato do ajuizamento da presente ação ou mesmo no decorrer desta, somente se dignou a tomar providência depois de passados mais de um ano do crédito na sua conta, não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
“[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...].”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]. ”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. Nº 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do requerido para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID nº 197838847)

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024